Tribunal: TJDFT
Processo: 0706914-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706914-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. AGRAVADO: 3.R. COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA contra a decisão de ID 185450788 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de 3.R. COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI - ME, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que as tentativas de localização de patrimônio apto à penhora da pessoa jurídica foram infrutíferas; que não foi localizada conta bancária em nome do sócio retirante; que está caracterizada a ocultação de bens e a confusão patrimonial; que a localização de veículo automotor em valor superior ao capital social da pessoa jurídica é indicativo do desvio de finalidade. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão, com o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Custas recolhidas (ID 56111505). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a verificação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil). No caso sob análise, a parte agravante defende que não foram localizados bens passíveis de constrição e que, em data pretérita, foi localizado veículo em valor superior ao capital social da pessoa jurídica, indicando a existência de desvio de finalidade. Todavia, prima facie, não há elementos suficientes para se caracterizar o abuso da personalidade jurídica, sem olvidar que é ônus do autor a comprovação de fato constitutivo de seu direito. Somente o esvaziamento patrimonial, desacompanhado de elementos que comprovem que essa circunstância ocorreu com o intuito de desvio de finalidade da pessoa jurídica, não se revela suficiente para o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica. Conforme precedente desta Corte, “a condição patrimonial da executada e a dificuldade para se encontrar bens passíveis de penhora são, consoante deflui do art. 50 do CC, elementos desimportantes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão 1600351, 07352574420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora